Tribunal: TJES
Processo: 0019739-52.2015.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Administração; Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019739-52.2015.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MAR DE ITAPOA e outros
RECORRIDO: ESPOLIO DE MARIA DELMA MARTINS DA SILVA NA PESSOA DE IZABEL CHRISTINA MARTINS DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0019739-52.2015.8.08.0545

RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MAR DE ITAPOA, CONDOMINIO DO EDIFICIO MAR DE ITAPOA

RECORRIDO: ESPOLIO DE MARIA DELMA MARTINS DA SILVA NA PESSOA DE IZABEL CHRISTINA MARTINS DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO APÓS O DECURSO DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente CONDOMINIO DO EDIFICIO MAR DE ITAPOA, em face da sentença proferida pelo juízo de
primeiro grau
(evento 70), que assim dispôs: “
Com efeito, o processo encontra-se sem movimentação há mais de 30(trinta) dias. A paralisação deste feito por desídia do exequente é causa ensejadora de sua extinção, sendo desnecessária a sua intimação prévia (art. 51, § 1º da LJE). Destarte, considerando a inércia da parte exequente - abandono da causa; DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 485, III c/c 771, parágrafo único ambos do CPC. Por oportuno, DESCONSTITUO A PENHORA DE EVENTO 118.”

Em suas razões (ID. 13287031), pugna pela cassação da sentença, por entender nula,
considerando a inexistência de abandono e a ausência de requerimento de extinção por parte da recorrida,
requerendo
o retorno da marcha executiva
.

A recorrida não apresentou contrarrazões
recursais
.

VOTO

De início, em relação aos requisitos de admissibilidade recursal, verifico que o recurso interposto sequer merece ser conhecido, haja vista sua intempestividade, conforme certidão constante do ID 13287397.

Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.099/95, o prazo para interpor recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato, ratificado pelo Enunciado 13 do FONAJE. Confira-se:

ENUNCIADO 13 Os prazos processuais nos Juizados Especiais Cíveis,
contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo
, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso.

Afora isso, com a entrada em vigor do CPC/15, os prazos processuais passaram a ser contados exclusivamente em dias úteis, conforme previsão do artigo 219.

No caso em tela, a intimação da parte recorrente para ciência da sentença foi realizada
eletronicamente
em 13/08/2025 (ID 13287028), tendo
o prazo começado a fluir a partir de 23.08.2024 e alcançado o seu desiderato em 06.09.2024, quando completou dez dias úteis
.

Todavia, a apresentação do presente recurso inominado se deu somente em 09/09/2025 (ID. 13287030), ou seja, após o transcurso do prazo recursal de 10 (dez) dias úteis.
Não há prova nos autos de que o sistema restara indisponível durante todo o dia 06.09.2024, e, ainda, de que os prazos teriam sido suspensos no indicado dia, sendo patente a intempestividade do recurso.

Esse é o entendimento da jurisprudência em diversos Tribunais de Justiça:

EMENTA: RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. ANÁLISE DE TEMPESTIVIDADE. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO . 10 DIAS CONTADOS A PARTIR DA CIÊNCIA DA SENTENÇA. RECURSO PROTOCOLIZADO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO . 1. O prazo para a interposição do recurso inominado é de 10 (dias) dias, contados da ciência da sentença, sendo que os embargos de declaração interrompem o prazo para a sua interposição. Nos Juizados Especiais, a Fazenda Pública não possui prazos diferenciados para a prática dos atos processuais. A interposição do recursoinominado fora do prazo legal impõe o não conhecimento . 2. Recurso não conhecido. 3. Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art . 236). Honorários advocatícios pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9 .099/95). Recurso Inominado: 1019708-04.2021.8 .11.0001 Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO Recorrido: ADGUISMAR MARTINS DA SILVA (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1019708-04.2021.8 .11.0001, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 18/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 22/03/2024)

Diante dessas considerações, patente a intempestividade da peça recursal, impondo-se, assim, o seu não conhecimento.

Por fim, indefiro o pedido de gratuidade formulado, considerando o comportamento contraditório da recorrente, que procedeu ao recolhimento posterior das custas processuais, isso sem desconsiderar o fato de que se trata de um condomínio, não tendo comprovado a sua hipossuficiência financeira.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas.
Sem pagamento de honorários, eis que as requeridas encontram-se desassistidas de patrono nos autos
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de setembro de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)